Tribunal: STF
Processo: Rcl 32193
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral). 3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.